Tribunal: TJBA
Processo: 8017003-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017003-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOZILEIA REIS DE JESUS

Advogado(s)
:
ANDERSON FERREIRA SOUZA, ORLANDO MOTA RIBEIRO, JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO.

A
LEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.

Caso em análise

1.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos com o objetivo de sanar vício que a parte entende existir acerca da interpretação
da regularidade do procedimento extrajudicial e subsequente consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissões e contradições que a parte entende existir no julgado acerca da conclusão da regularidade do procedimento expropriatório.

Razões de decidir

3.
A
própria parte agravante afirmou ter se mudado, tendo firmado residência em Portugal, nos termos do ID nº 79761648.
Por outro lado, mesmo ciente da existência de obrigações financeiras no Brasil, diante da vigência de contrato de financiamento em curso, não trouxe aos autos qualquer comprovação de que teria dado ciência ao banco dessa alteração de endereço.
.4.

Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017003-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
JOZILEIA REIS DE JESUS
e como embargada
ITAU UNIBANCO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em
REJEITAR

OS EMBARGOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA